Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com a Magistrada prolatora da Decisão agravada. À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator